Tribunal: TJPA
Processo: 0804074-97.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804074-97.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: DAVI RESENDE SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DO EXECUTADO NO SERASAJUD. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 782 DO CPC. TEMA 1.026 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

1. A inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes é regulada pelo art. 782 do CPC. A norma estabelece que, na falta de disposição legal em contrário, cabe ao Juiz determinar os atos executivos, os quais serão cumpridos pelo Oficial de Justiça;

2. De acordo com o STJ “O art. 782, §3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA (Tema 1.026)”;

3.

No caso dos autos, em uma análise não exauriente, entendo que a Certidão de Dívida Ativa Tributária que instruiu a ação em trâmite perante o Juízo Monocrático não apresenta qualquer vício apto a incutir dúvida acerca da existência do crédito exequendo, motivo pelo qual, inexiste, nesse momento, justificativa para o indeferimento do pedido do agravante de inclusão do nome do recorrido no cadastro de inadimplentes pelo Sistema SERASAJUD;

4.

Não obstante, revelando-se o contexto da lide, à grossa vista, como legítimo, o pedido de inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, com fundamento no art. 782, §3º do CPC, deve ser deferido;

5. Recurso provido, nos termos da fundamentação.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do Agravo de Instrumento, e no mérito,
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 29/05/2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
(
proc. n.
0801794-41.2020.8.14.0039
), ajuizada pelo ora agravante em face do
ESPÓLIO DE DAVI RESENDE SOARES,
que proferiu ato decisório nos seguintes termos:

“(...)
1. Considerando o princípio da menor onerosidade ao devedor, qualquer outra medida só deverá ser deferida após a regular citação do executado. Ante o exposto, indefiro pedido de inscrição no sistema SERASAJUD.
(...)
”

Nas razões recursais (id nº 13135291 - Pág. 1), o patrono do ente agravante narrou que a autoridade de 1º grau indeferiu o pedido de inscrição do agravado no sistema SERASJUD, o que ocasionou a interposição do presente recurso.

Sustentou que o Juízo
a quo
deveria ter deferido o pleito do agravante, tendo em vista o que preceitua o art. 782, § 3º, do NCPC.

Aduziu, em síntese, que a decisão agravada se encontra em desacordo com a tese fixada no Tema 1026 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos Repetitivos.

Ao final, pugnou pelo deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, sendo determinada a inclusão do executado em cadastro negativo, via SERASAJUD. E, no mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Sabe-se que em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao
acerto ou não da decisão que concedeu a medida liminar
, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o (in)deferimento
ab initio
do pleito excepcional e não do mérito da ação.

Para a concessão do efeito suspensivo são necessários os preenchimentos dos requisitos autorizadores, quais sejam
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

Sendo assim, faz-se necessário a presença simultânea da fumaça do bom direito, ou seja, que o agravante consiga demonstrar através das alegações aduzidas, em conjunto com as documentações acostadas, a possibilidade de que o direito pleiteado exista no caso concreto, e o reconhecimento de que a demora na definição do direito poderá causar dano grave e de difícil reparação ao demandante com um suposto direito violado ou ameaçado de lesão.

A respeito de tais requisitos, José Miguel Garcia Medina assim preleciona:

"Probabilidade do direito. Urgência e Sumariedade da cognição. Fumus boni iuris. Esse “ambiente” a que nos referimos acima, a exigir pronunciamento em espaço de tempo mais curto, impõe uma dupla Sumariedade: da cognição, razão pela qual contenta-se a lei processual com a demonstração da probabilidade do direito; e do procedimento (reduzindo-se um pouco, por exemplo, o prazo para resposta, cf. art. 306 do CPC/2015, em relação à tutela cautelar). Pode-se mesmo dizer que, mercê da urgência, contenta-se com a probabilidade do direito (ou – o que é dizer o mesmo – quanto maior a urgência, menos se exigirá, quanto à probabilidade de existência do direito, cf. se diz infra); sob outro ponto de vista, contudo, essa probabilidade é vista como requisito, no sentido de que a parte deve demonstrar, no mínimo, que o direito afirmado é provável ( e mais se exigirá, no sentido de se demonstrar que tal direito muito provavelmente existe, quanto o menor for o grau de periculum, cf. se procura demonstrar infra). A esse direito aparente ou muito provável costuma-se vincular a expressão fumus boni iuris."

"Sumariedade da cognição sobre o periculum. Sentido de “urgência”. A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger (cf. comentário supra), mas, também, quanto ao próprio perigo. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que o autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (o que envolve a questão atinente à importância do bem jurídico, como se diz infra) etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo “urgência” deve ser tomado em sentido amplo.”

Estabelecidos, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase, passo ao exame dos requisitos mencionados.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou desacerto da decisão de 1º grau que indeferiu o pedido de inscrição do executado nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD.

No tocante ao indeferimento de inclusão do nome da parte executada em cadastro de inadimplentes, pondere-se que tal possibilidade constitui uma inovação do Código de Processo Civil de 2015 prevista no art. 782, §§ 3º e 5º.

Desse modo, a inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes é regulada pelo art. 782 do CPC. A norma estabelece que, na falta de disposição legal em contrário, cabe ao Juiz determinar os atos executivos, os quais serão cumpridos pelo Oficial de Justiça.

Além disso, o §3º do dispositivo mencionado prevê que o Juiz pode autorizar a inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes, a pedido das partes, tanto em execuções de título judicial quanto extrajudicial.

Trata-se de um mecanismo de efetividade processual. Portanto, o deferimento da utilização do sistema SERASAJUD, no caso em questão, deve ser acolhido, mesmo que não tenham sido realizadas buscas de bens do devedor pelos meios tradicionais.

A propósito, sobre
o assunto, o colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que o dispositivo é aplicável às execuções fiscais, fixando a seguinte tese (Tema 1026):

“
O art. 782, §3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA."

Outrossim, a partir do mencionado entendimento, impõe-se a inclusão de um executado no cadastro de inadimplentes, exceto em caso de dúvida sobre a higidez da CDA.

No caso dos autos, em uma análise não exauriente, entendo que a Certidão de Dívida Ativa Tributária que instruiu a ação em trâmite perante o Juízo Monocrático não apresenta qualquer vício apto a incutir dúvida acerca da existência do crédito exequendo, motivo pelo qual, inexiste, nesse momento, justificativa para o indeferimento do pedido do agravante de inclusão do nome do recorrido no cadastro de inadimplentes pelo Sistema SERASAJUD.

No mesmo sentido, este e. Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL - BLOQUEIO ON LINE DE ATIVOS FINANCEIROS. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DA ORDEM DE BLOQUEIO, VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DA PARTE DEVEDORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. TEMA 1.026 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PA - AI: 08006074720228140000, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 05/09/2022, 2ª Turma de Direito Público)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO NO SERASAJUD EM DEFERIMENTO DE LIMINAR. PERMISSIVO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 782 DO CPC E LEI 6.830/80.
REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ALEGAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE PENHORA. BENS MÓVEIS INSUFICIENTES PARA GARANTIR A ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE DA PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Ao revés do que mencionado pela parte agravante, a penhora se mostra insuficiente para garantir a execução, se mostrando razoável e proporcional a negativação do nome da parte executada. Outrossim, não se depreende dos autos que a parte exequente/agravada tenha aceitado em garantir aos bens penhorados, haja vista que reitera o pedido de penhora em dinheiro.
2. Em sede de execução, nos termos do artigo 782, § 3º do CPC, pode o julgador atendendo requerimento do exequente, determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes.
3. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e improver o recurso,

(5642115, 5642115, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-05, Publicado em 2021-07-13)

Com efeito, cumpre ao Poder Judiciário zelar pela eficácia das medidas necessárias para a satisfação do crédito dando cumprimento à norma processual vigente.

Não obstante, revelando-se o contexto da lide, à grossa vista, como legítimo, o pedido de inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, com fundamento no art. 782, §3º do CPC, deve ser deferido.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso, confirmando a liminar outrora deferida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 29 de maio de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 06/06/2023